Tribunal: TJDFT
Processo: 0715953-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715953-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. S. L. REPRESENTANTE LEGAL: ANA MARIA MARTINS DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para determinar a internação do autor em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou privado, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular. O relator plantonista, desembargador Esdras Neves, indeferiu o pedido de tutela recursal, conforme decisão de ID 58223402. O agravante é beneficiário da justiça gratuita (ID 193994123, autos de origem). Decido. Analisando detidamente os autos verifico que o pedido liminar já foi apreciado pelo desembargador plantonista. Ratifico, integralmente, a decisão de ID 58223402. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Após, os autos deverão ser remetidos à d. Procuradoria de Justiça. Por fim, voltem os autos conclusos. Brasília, 24 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora